Tribunal: TJDFT
Processo: 0712738-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712738-49.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO, JOSE CARLOS BRAGA LEITE, MICHEL LUIZ GRACIOTTO APELADO: MICHEL LUIZ GRACIOTTO, JOSE CARLOS BRAGA LEITE, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator